Tribunal: TJMT
Processo: 1026426-57.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026426-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA PIMENTA - CPF: 367.705.829-53 (APELADO), SERGIO PAULO DA MOTA - CPF: 043.889.259-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANA PAULA EL KHOURI DA MOTA - CPF: 044.322.689-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE MINUCIOSA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, no curso de uma execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação a infração administrativa ambiental descrita em auto de infração, e consequentemente declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no âmbito do processo administrativo ambiental, com base nos prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.986/2013 e à luz do entendimento fixado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), relativo à prescrição punitiva e intercorrente.

III.
Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê o prazo prescricional de 05 anos para a Administração apurar infrações ambientais, contados a partir da lavratura do Auto de Infração, salvo causas interruptivas. A decisão condenatória no âmbito administrativo também constitui causa interruptiva.

4. No caso em exame, os marcos temporais adotados pela sentença de origem não observaram adequadamente as causas interruptivas da prescrição estabelecidas no Decreto Estadual nº 1.986/2013, nem o entendimento fixado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabelece a incidência concomitante da prescrição punitiva e intercorrente.

5. A matéria suscitada na exceção de pré-executividade, envolvendo a necessidade de análise minuciosa dos marcos interruptivos do processo administrativo, exige dilação probatória, o que torna inadequada sua apreciação nesse âmbito processual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Exceção de pré-executividade rejeitada.

Tese de julgamento
:
"A análise dos marcos interruptivos da prescrição punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental exige dilação probatória, o que torna inadequada sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, caput e §2º; art. 20, I e II; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, no curso da Execução Fiscal n.1026426-57.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS PEREIRA PIMENTA
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n° 120609/2009, objeto do Processo Administrativo n.664557/2009, por conseguinte, nula a CDA n. 2022371051.

O Apelante, em suas razões recursais, alega que
“a prescrição da pretensão punitiva só pode ser aferida mediante a análise do respectivo processo administrativo, haja vista que semele não é possível delinear a data em que ocorreu a infração administrativa.”.

Argumenta que
“a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para LAVRAR O AUTO DE INFRAÇÃO e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu o fato infracional ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, uma vez que não houve prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões, id. 245936670.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, no curso da Execução Fiscal n.

1026426-57.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS PEREIRA PIMENTA
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n° 120609/2009, objeto do Processo Administrativo n.664557/2009, por conseguinte, nula a CDA n. 2022371051.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extraem-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de Execução Fiscal nº 1026426-57.2022.8.11.0041 em desfavor de
LUIZ CARLOS PEREIRA PIMENTA
, objetivando o recebimento de crédito fiscal descrito na CDA 2022371051.

Devidamente citado, a parte, LUIZ CARLOS PEREIRA PIMENTA, apresentou exceção de pré-executividade (id. 245936657), arguindo que CDA exequenda é nula ante a prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n° 120609/2009, objeto do Processo Administrativo n.664557/2009, por conseguinte, nula a CDA n. 2022371051.

O Magistrado de origem acolheu os fundamentos da exceção apresentada, dispondo:

“[...] No caso dos autos, observando atentamente a CDA executada (ID 89981602) verifico que o Auto de Infração 120609/2009 foi lavrado em 15/09/2009 e a CDA somente sete sua inscrição em 12/05/2022.

Entretanto, de acordo com o mesmo Decreto, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo, com a constituição definitiva do crédito.

Ademais, se a Administração não tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, findando a apuração em prazo não maior que 05 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto n.º 20.910/32, é certo que se operou a decadência do seu direito de punir. (...)

Dito isto, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao supracitado auto de infração, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º), a ensejar a desconstituição da CDA n.
2022371051
.

Assim, em consonância com a fundamentação supra ACOLHO a exceção de pré executividade, por conseguinte, DECLARO a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n° 120609/2009, objeto do processo administrativo n. : 664557/2009, por conseguinte, nula a CDA n. 2022371051. [...]”

Pois bem, passo a análise da insurgência recursal relativa à ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo que gerou a CDA exequenda.

De início, destaco que a exceção de pré-executividade é instrumento posto à disposição do executado para que suscite teses defensivas relativas a matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, tudo conforme Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é:
“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória.
”(grifo nosso)

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória.

Imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput), que objetiva, última
ratio
, a preservação das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga – prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa – tem se posicionado pela
estrita observância

do princípio da segurança jurídica
, alçado pela Constituição Federal de 1988 a direito fundamental. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4º E 5º, III, 212 E 246, §§ 2º A 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’ (STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015)”. (STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no DJe em 23.10.2017). [sem destaque no original]

Em arremate, significativas são as palavras de Romeu Thomé sobre a matéria:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la. Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente.” (Manual de Direito Ambiental. 3º ed. rev., ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 601). [sem destaque no original]

Pois bem, sabe-se que na data de 26/07/2024,
veio à tona decisão relevantíssima da Seção de Direito Público do TJMT julgou o
IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
e fixou a seguinte tese de repetitivo, em âmbito estadual,
concernente ao termo inicial e final da prescrição

da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo na vigência do Dec. Estadual n. 1.986/2013
, bem como a fixação da aplicação do mencionado decreto até a revogação pelo Dec. Estadual n. 1.436/2022

Eis as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS.

APLICAÇÃO DO ART.

19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da

actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição,

não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do

Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido

no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto

Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a

imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do

Decreto

Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Denota-se do IRDR n.
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que deverá ser observado os prazos prescricionais estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.986/2013 em atenção ao princípio da especialidade, sendo assim, o
termo inicial
da
prescrição da pretensão punitiva
, em consagração do princípio universal da
actio nata,
é a partir da data
da
prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada
e, pela redação do art. 20, I e III do Dec. Estadual n 1.986/2013, esta será
interrompida
pela abertura do procedimento administrativo, com a lavratura e formalização do Auto de Infração e
pela decisão condenatória recorrível.

O Magistrado de origem, ao fundamentar sua decisão, consignou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, estabelecendo como marco inicial a data de lavratura do Auto de Infração nº 120609/2009, em 15 de setembro de 2009, e fixando o termo final na data de inscrição da Certidão de Dívida Ativa, em 12 de maio de 2022.

Todavia, à luz do que até então foi consignado, observa-se que
os marcos temporais adotados pelo Magistrado de origem não encontram amparo
, seja na legislação vigente, notadamente o Decreto nº 1.986/2013, seja no entendimento jurisprudencial prevalente, especialmente o fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

Outrossim, ressalte-se que a certidão (não tributaria) regularmente inscrita
goza de presunção de liquidez e certeza
e tem efeito de prova pré-constituída, não há como desconsiderar ainda que a certidão que mune a presente execução é decorrente de processo administrativo, o qual possui presunção de veracidade e legitimidade que
somente podem ser ilididos por provas em sentido contrário, o que, no caso, não se verificou.

É insustentável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental sem que haja uma análise minuciosa dos autos e dos marcos temporais que ensejaram a interrupção do curso prescricional, elementos imprescindíveis para a correta aferição da extinção do direito de punir.

No caso em apreço, a matéria suscitada pela Excipiente ora Apelada exige, inequivocamente, dilação probatória, a exemplo da necessidade de juntada do processo administrativo, o que não foi providenciado. Tal questão, portanto, mostra-se inadequada para ser apreciada no âmbito restrito da exceção de pré-executividade, que não comporta a produção de provas complexas.

Assim, com a devida vênia, conclui-se pela necessidade de reforma da sentença a fim de ser rejeitada a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para rejeitar a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024